Tribunal: TJDFT
Processo: 0721790-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721790-90.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (id 59635486) que, em demanda declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenizatória, indeferiu tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas do empréstimo relativo à CCB 1258010882. Narra que fraudaram a conta do aplicativo do INSS, intitulada MEU.INSS, cadastrada em seu nome e, posteriormente, abriram conta bancária em agência do agravado, sendo que no mesmo dia efetuaram empréstimo pessoal/débito em conta de R$ 2.012,15, em 24 parcelas de R$ 231,00. Após ligação para o INSS, verificou-se que a senha e alguns dados haviam sido alterados, como também a conta que a agravante recebia seu benefício pela CEF, agora cadastrado como Banco Agibank. Alega, em suma, que, conquanto o documento id 196251910 tenha sido assinado por meio de biometria no dia 24/11/23, causa espécie a comparação da foto da sua identidade com a da pessoa que realizou a biometria, salientando a diferença quanto às rugas na testa, tamanho dos olhos e nariz, em clara evidência de que não foi a signatária, fraude que, no seu entender, configura fortuito interno que acarreta a responsabilidade objetiva do agravado, consoante o CDC 14, § 1o. Requer, inclusive liminarmente, a tutela de urgência para suspensão das cobranças. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada (id 55475286): “(...). No presente caso, não vislumbro a probabilidade do direito. (...) o contrato de empréstimo impugnado [id 196251910] foi assinado por meio de biometria no dia 24/11/2023. No documento de ID 196251917, o banco réu, em esclarecimento, demonstra o recolhimento da biometria da (...) autora nas págs. 5 e 7 do referido documento. Tomando como base o documento pessoal da (...) autora, a pessoa presente na referida imagem se assemelha muito com a requerente. Ademais, a própria (...) ré possuía cópia do documento pessoal supracitado. Todas as informações acima demonstram indícios de uma relação jurídica efetiva da (...) autora com a (...) ré, não havendo verossimilhança suficiente quanto à alegação de fraude. (...).” Portanto, eventual fraude na contratação do financiamento reclama, em princípio, dilação probatória. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator